Tribunal: TJMT
Processo: 1013134-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013134-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE:
RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que lhe decretou a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 2322-88.2020.811.0008, em que investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2020, na posse de 200gr (duzentos gramas) de maconha e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia, o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal.
Nessa toada, sustenta que a decretação ex officio da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação do art. 282, §2o e §6o e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal e passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares “sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial” (sic), assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva.
Demais disso, aponta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto afirma estar lastreada na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico e em referências meramente teóricas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva; argumentos estes que, além de incapazes de sustentar a manutenção do ergástulo, não revelam de maneira satisfatória o periculum libertatis (art. 312, CPP), na medida em que nada de objetivo existe a revelar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, olvidando a suposta diminuta quantidade e a baixa nocividade do narcótico apreendido, além dos predicados pessoais favoráveis, em tese, ostentados pelo increpado.
Em derradeiro, ressalta a excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP, e conclui aduzindo en passant que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com submissão a cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial do writ veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 47117964 ao ID 47117975.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Ademais, examinando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, notadamente o r. decreto de prisão disponível no ID 47117972, dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, no APFD, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e nas declarações do próprio suspeito, que ao ser abordado, teria confessado que praticava o narcotráfico naquela região, bem como indicado o local exato onde estaria escondido o entorpecente (ID 47117972, p. 01), a revelar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, embora a motivação expendida soe longe do exemplar, verifico que o d. magistrado a quo pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido, evitando que, uma vez solto, o paciente encontre estímulos para voltar a delinquir ou “recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora” (sic – ID 47117972, p. 2).
Com efeito, embora a maconha seja droga de nocividade menor que outras, como a cocaína, não se pode dizer que 200gr desse material constitua reduzida quantidade, mormente quando se tem em conta que 1 (um) cigarro de maconha popularmente chamado de ‘fino’ é confeccionado com menos de 1gr da substância.
E o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
Dessarte, num juízo sumário do habeas corpus, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar a priori em violação da Lei n.o 13.964/19; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator